Tribunal: STF
Processo: AI 69200
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DO TRASLADO. SÚMULA N. 288
DO STF.
          AO JULGAR O AGRG 64.869, EM 08.10.1975, O PLENÁRIO DO STF
DECIDIU QUE A SÚMULA N. 288 SE  APLICA  QUANDO  NO  TRASLADO  FALTA
QUALQUER DAS PECAS A QUE ELA ALUDE, AINDA QUE TENHA SIDO REQUERIDA
PELO AGRAVANTE A QUEM INCUMBE FISCALIZAR A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.